Tribunal: TJMT
Processo: 1008071-59.2021.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008071-59.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Cabimento, Liminar, Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Área de Preservação Permanente]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JACIARA FERREIRA MATOS - CPF: 077.701.891-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LOTEAMENTO RURAL IRREGULAR – INSTALAÇÃO DE EMPREENDIMENTO SEM A DEVIDA LICENÇA AMBIENTAL – UTILIZACAO DE ÁGUA SUBTERRÂNEA SEM AUTORIZAÇÃO PARA PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DA SITUAÇÃO NOS ÓRGAOS COMPETENTES E ABSTENÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE LOTES – INDISPONIBILIDADE DO IMÓVEL E SUSPENSÃO EM LINHAS DE FINANCIAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 66, do Decreto nº 6.514/2008, constitui infração ambiental, construir obra utilizadora de recursos ambientais, considerados potencialmente efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes.

Conforme auto de infração e termo de embargo / interdição lavrados, a Recorrente teria implementado loteamento rural sem licença ambiental outorgada pela autoridade competente, além de ter utilizado água subterrânea sem a devida outorga de autorização para perfuração de poço tubular.

Demonstrada a prática de infração ambiental, o decreto de indisponibilidade do imóvel, abstenção de comercialização de lotes, suspensão de linhas de financiamento e averbação da existência da demanda na matrícula do bem, representam medidas razoáveis e proporcionais, não havendo se falar no afastamento de tais medidas.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JACIARA FERREIRA MATOS
, face à r. decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública nº
1008081-94.2021.8.11.0003, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
que deferiu a liminar vindicada, determinando à Agravante:

A) Que se abstenha de comercializar lotes na área correspondente ao loteamento implementado na Fazenda Pedregal do Paraná;

B) Que regularize no órgão ambiental competente, a captação e utilização da água subterrânea, apresentando a respectiva outorga;

C)Decretar a indisponibilidade da Fazenda Pedregal do Paraná, sem prejuízo de ulterior deliberação sobre constrição de valores pecuniários ou bens móveis e imóveis, para fins de reparação do dano e ressarcimento aos adquirentes, além de danos morais difusos;

D)Decretar a suspensão de linhas oficiais de crédito e financiamento em nome da Recorrente;

E) Determinar a averbação da decisão na matrícula dos imóveis que abrangem a área do loteamento.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta a Agravante que, não obstante a ausência de licença ambiental para a implantação do loteamento rural, não foi constatado nenhum dano ambiental, a justificar o decreto de indisponibilidade e da averbação da existência da ação nas matriculas dos imóveis.

Assevera que, o loteamento rural foi idealizado para a residência de amigos e familiares, não sendo destinado à venda para terceiros ou auferir lucro.

Argumenta que, a regularização do poço artesiano para a captação de água subterrânea já fora providenciada, aguardando-se tão somente a análise pelo órgão ambiental competente.

Afirma que, não houve pedido liminar de suspensão de linhas de financiamento e crédito, de modo que a decisão se mostra ultra petita.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões no id. 89948986.

O Parecer Ministerial se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual instaurou Inquérito Civil, para fins de apuração de eventual implementação de loteamentos rurais irregulares no Município de Rondonópolis.

Em sede de inspeção, as autoridades ambientais estadual e municipal constataram que, a área havia sido loteada em 36 porções de 750m2, porção esta inferior ao módulo de propriedade rural (20.000m2), existindo doze lotes com residências construídas; sem que houvesse qualquer licença ambiental outorgada pela autoridade competente.

Por tal motivo, foram lavrados Auto de Infração e Termo de Embargo / Interdição pelos órgãos ambientais.

Diante de tais fatos, o
Parquet
propôs ação civil pública, visando à concessão da liminar, determinando-se à proprietária da área, ora Agravante, que se abstivesse da comercializar lotes, promovesse a regularização do poço artesiano instalado, sem prejuízo da indisponibilidade do imóvel, da suspensão de linhas de crédito, bem como da averbação da existência da demanda na matrícula dos imóveis.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, decisão contra a qual se insurge a Agravante.

Pois bem.

Em sede de cognição sumária, não vislumbro,
prima facie
, a presença dos pressupostos necessários à modificação da decisão agravada.

Nos termos do artigo 66, do Decreto nº 6.514/2008, constitui infração ambiental, construir ou instalar obra ou serviço sujeito a licenciamento, localizado em unidade de conservação ou em áreas de proteção de mananciais, sem anuência do respectivo órgão gestor. Este, em princípio, é o caso dos autos, senão vejamos o enunciado do dispositivo mencionado:

“Art. 66.
Construir
, reformar, ampliar,
instalar
ou fazer funcionar estabelecimentos, atividades,
obras
ou serviços
utilizadores de recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes
, em desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Parágrafo único.
Incorre nas mesmas multas quem:

I - constrói
, reforma, amplia,
instala
ou faz funcionar estabelecimento,
obra
ou serviço
sujeito a licenciamento ambiental localizado em unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento, ou em áreas de proteção de mananciais legalmente estabelecidas, sem anuência do respectivo órgão gestor; e

Conforme consignado pela própria Recorrente, esta admite a implementação do loteamento, destinado à amigos e familiares, alegando que sua intenção não constituía a alienação para auferir lucro. Entretanto, tal afirmação cai por terra pois, existe fotografia da entrada do loteamento, com uma placa anunciando lotes para venda (id. 53020134 – p. 2).

Em que pese a parte alegue que não houve a constatação de dano ambiental no momento da fiscalização, é certo que, a infração encontra-se devidamente fundamentada, em razão da implementação de loteamento rural sem qualquer autorização ambiental para tanto.

No que tange à alegação de que o pedido liminar não contemplava o pedido de suspensão de linhas oficiais de crédito, melhor sorte não socorre à Recorrente, senão vejamos os pedidos formulados na petição inicial:

b)
Seja concedida liminar,
determinando imediatamente à Demandada que: b.1) Abstenha-se de comercializar lotes na área correspondente ao loteamento identificado nos autos (KM 04 da Rodovia do Peixe) b.2) Regularize no órgão ambiental competente a captação e utilização de água subterrânea e apresente nos autos a respectiva outorga no prazo de 30 dias. c)
Seja concedida liminar
para a decretação da indisponibilidade de bens da Requerida, especificamente sobre a Fazenda Pedregal do Paraná, localizada no KM 04 da Rodovia do Peixe, coordenadas geográficas: Latitude 16º30’11.00”S e Longitude 54º41”45.00”O, matriculada no Cartório de Registros de Imóveis desta Comarca sob os números 25860, 41211, 41196 e 33726, sem prejuízo de ulterior constrição de valores pecuniários ou bens pessoais (móveis e imóveis), em razão de perícia que aponte montante diverso (inclusive relativo à reparação civil do dano ambiental, ressarcimento aos adquirentes prejudicados e aos danos morais difusos). d)
Decretação da suspensão da requerida em linhas oficiais de crédito/financiamentos, expedindo-se oficio ao Banco Central,
com ordem de suspensão da participação da requerida em linha de financiamentos em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; e) Averbação desta ação civil pública no Cartório de Registros de Imóveis desta Comarca, na Matrícula nº 25860, 41211, 41196 e 33726; f) Publicação da decisão judicial e divulgação da demanda nos meios de comunicação social a fim de que os interessados (adquirentes dos imóveis) possam intervir na ação como litisconsortes ou, posteriormente, promoverem a liquidação e execução de eventual sentença condenatória – Lei n. 8078/90, art. 94; g)
O regular prosseguimento do feito,
até a sentença final de procedência no mérito, com a confirmação das liminares acima postuladas;

Da simples leitura dos pedidos formulados, depreende-se que o requerimento
in initio litis
abrange os pedidos entre as alíneas “b” e “f”.

No que concerne à regularização quanto à captação e utilização de água subterrânea, se de fato a parte já promoveu tal diligência, incumbe à esta comprovar suas alegações perante o Juízo de 1º Grau.

De mesmo modo, não se evidencia a inobservância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade quanto à determinação de abstenção de comercialização de lotes, indisponibilidade do imóvel objeto de loteamento, suspensão de linhas oficiais de crédito, bem como a averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis, especialmente se não demonstrado prejuízo à subsistência ou o exercício de atividade empresarial ou de agropecuária e que tais medidas foram adotadas visando estritamente fazer cessar a infração ambiental, até que as irregularidades sejam sanadas e eventualmente, ressarcir os adquirentes de boa-fé.

Por fim, acaso a integralidade do imóvel não corresponda à área do loteamento rural irregular, incumbe à parte demonstrar tal fato ao Juízo
a quo
para eventual decreto de liberação da constrição que recai sobre o bem e levantamento da averbação, sob pena deste Juízo
ad
quem incorrer em supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Posto isso, demonstrados pelo Autor, a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência, mormente se não demonstrado pela Recorrente, fundamento apto à desconstituição do
decisum
agravado.

A propósito, colaciono excerto do parecer ministerial:

“(...)
a implementação de loteamentos e condomínios urbanos deve respeitar uma série de procedimentos que incluem o registro em Cartório com publicação de edital, confecção de projeto urbanístico que respeite os percentuais mínimos de área verde e obras públicas, aprovação do projeto na Prefeitura, implantação da infraestrutura básica, entre outros.

Ainda, a Lei Federal n.º 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento e Uso do Solo, regulamenta o parcelamento do solo urbano e determina nos arts. 2°, §5° e 18, V, a obrigação do loteador de regularizar e realizar as obras de infraestrutura básica do loteamento (...).

A mesma lei estabelece, no artigo 53, que todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), do Órgão Metropolitano e da aprovação do ente municipal.

O parcelamento de imóvel rural para fins urbanos deve ocorrer dentro de zona urbana ou zona de expansão urbana, como determina a lei municipal, o que não exclui a necessidade de licenciamento e implantação de infraestrutura básica, além da aprovação de projetos que visam resguardar imposições de ordem técnica, direitos sociais e mitigar práticas danosas ao meio ambiente.

A Agravante não logrou êxito em comprovar a regularidade do empreendimento, de forma que, sendo manifestamente ilegal a conduta de parcelar solo rural fora dos limites legais, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe, a fim de fazer cessar a conduta danosa.

(...)
Por fim, deve-se ter em mente que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, é garantido constitucionalmente, como previsto no artigo 225, assegurando a todos uma vida sadia, e impondo o dever de defendê-lo e preservá-lo, sob pena da aplicação de sanções penais e administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar os danos produzidos (...).

Em vista disso, e diante da magnitude do direito protegido, é que se fundamenta a preocupação e o rigor com os quais devem ser tratadas as questões concernentes ao meio ambiente, e a edição de normas com o fito de coibir as atividades ambientalmente danosas.

Logo, considerando o exposto, o parecer ministerial é pelo NÃO PROVIMENTO do recurso de agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão interlocutória proferida pelo juízo de primeira instância.”

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022